Tribunal: TJDFT
Processo: 0745033-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745033-25.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA DECISÃO Trata-se de pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso (ID.15753982). A parte recorrida manifestou-se contrariamente ao pedido por se aguardar decisão quanto ao recurso extraordinário interposto. É o brevíssimo relatório. O DISTRITO FEDERAL teria interposto recurso extraordinário, quando então adveio o sobrestamento do curso processual, em 26.4.2020, em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma no 1.140.005 (ID no 15698756). Nesse quadro processual, não despontaria óbice a se deferir o requerimento da Defensoria Pública, por inexistência de afetação ao interesse recursal do recorrente, a par de se atribuir a devida efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso. Assim, expeça-se a Secretaria da Turma Recursal a certidão parcial de trânsito em julgado, ressalvada a parte objeto do recurso extraordinário interposto pelo recorrente. Após, mantenha-se o sobrestamento determinado na decisão de ID. 15698756. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal